Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face do acórdão, no qual se alega a inexistência de indicação de valor para a compensação dos danos morais.
2. O artigo 48 da Lei no 9.099/95, em conjunto com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que os Embargos de Declaração devem ser interpostos quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial. Contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios.
3. Esclarece-se que a tese defensiva suscitada nos embargos de declaração não foi abordada no recurso de apelação. O recurso de apelação, por sua natureza, possui efeito devolutivo amplo, permitindo que o Tribunal reanalise toda a matéria debatida na sentença. No entanto, em decorrência do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", apenas a matéria efetivamente impugnada poderá ser revista pelo Tribunal. Não obstante, e a fim de evitar qualquer alegação de prejuízo à defesa, passo a esclarecer a suposta omissão apontada.
4. Portanto, não há qualquer vício que justifique esclarecimento, complemento ou modificação do julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.